Tribunal: TJMT
Processo: 1067535-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067535-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AILTON FREITAS TERRA - CPF: 771.347.451-04 (RECORRENTE), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0889-66 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1067535-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1067535-69.2025.8.11.0001

Recorrente:

Ailton Freitas Terra

Recorridos:
Banco Bradesco S.A e Banco Agibank S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demanda que envolve portabilidade de benefício previdenciário e descontos realizados sobre o benefício pode ser processada e julgada pela Justiça Estadual sem a presença do Instituto Nacional do Seguro Social no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A portabilidade de benefício previdenciário constitui procedimento administrativo que envolve necessariamente a participação do Instituto Nacional do Seguro Social, responsável pela gestão, registro e pagamento dos benefícios previdenciários.

4.

O Instituto Nacional do Seguro Social é o ente responsável por registrar o domicílio bancário do beneficiário, processar a portabilidade e operacionalizar consignações em folha de pagamento, sendo indispensável sua participação para a efetividade de eventual decisão judicial.

5.

A eficácia da sentença que determine cancelamento de portabilidade, cessação de descontos ou devolução de valores depende da atuação direta da autarquia federal em seus sistemas administrativos.

6.

A ausência do Instituto Nacional do Seguro Social no polo passivo configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a relação jurídica controvertida envolve diretamente a atuação da autarquia federal.

7.

A presença obrigatória de autarquia federal atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

8.

No âmbito dos Juizados Especiais, reconhecida a incompetência absoluta decorrente da necessidade de inclusão de pessoa jurídica de direito público federal no polo passivo, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A controvérsia que envolve portabilidade de benefício previdenciário exige a participação do Instituto Nacional do Seguro Social no polo passivo, por se tratar de ente responsável pela gestão e operacionalização do pagamento do benefício.

2.

A presença necessária de autarquia federal atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

3.

Nos Juizados Especiais, reconhecida a incompetência absoluta decorrente da necessidade de inclusão de pessoa jurídica de direito público federal, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 109, inciso I. Código de Processo Civil, artigo 114 e artigo 485, inciso VI. Lei 9.099/1995, artigos 8 e 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1016005-26.2025.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 28.07.2025, publicado em 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1067535-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1067535-69.2025.8.11.0001

Recorrente:

Ailton Freitas Terra

Recorridos:
Banco Bradesco S.A e Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ailton Freitas Terra.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

345462380): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

345462381): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
(Id’s. 345462385 e 345462383)
:
pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1067535-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1067535-69.2025.8.11.0001

Recorrente:

Ailton Freitas Terra

Recorridos:
Banco Bradesco S.A e Banco Agibank S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Ailton Freitas Terra contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
Banco Bradesco S.A e Banco Agibank S.A.

O recorrente, beneficiário de pensão por morte do INSS, alega que seu benefício previdenciário, originalmente recebido em conta bancária junto ao Banco Bradesco, foi indevidamente transferido para conta no Banco Agibank, sem sua autorização.

Sustenta que, após a transferência, passou a sofrer descontos automáticos em seu benefício, relativos a contratos de empréstimo que desconhece, ficando privado de verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência.

Da análise dos autos, verifica-se que a
controvérsia dos autos versa, em sua essência, sobre a alegada transferência indevida de benefício previdenciário de uma instituição bancária para outra, sem autorização do titular, e os descontos realizados sobre esse benefício. O recorrente postula, dentre outros pedidos, o cancelamento da portabilidade e o retorno do pagamento do benefício à conta bancária original.

Ocorre que a portabilidade de benefício previdenciário não constitui operação de exclusiva alçada das instituições financeiras. Trata-se de procedimento administrativo que envolve necessariamente a participação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal responsável pela gestão, concessão e pagamento dos benefícios previdenciários.

O artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".

No caso em tela, a eficácia da sentença depende necessariamente da participação do INSS no processo, uma vez que é a autarquia federal quem efetivamente p
rocessa os pagamentos, registra o domicílio bancário do beneficiário em seus sistemas, autoriza e operacionaliza as consignações em folha de pagamento, e repassa os valores líquidos à instituição financeira indicada.

Os bancos recorridos atuam como agentes pagadores e consignatários, mas não detêm controle direto sobre o fluxo de pagamento do benefício, que permanece sob gestão exclusiva do INSS.

Assim, qualquer decisão que determine a cessação dos descontos consignados, o cancelamento da portabilidade bancária ou a devolução de valores descontados do benefício só poderá ser efetivamente cumprida com a participação do INSS no processo, pois é a autarquia quem possui os meios técnicos e administrativos para implementar tais medidas em seus sistemas de pagamento.

Para o deslinde da controvérsia, seria indispensável verificar se houve efetivo pedido de portabilidade registrado junto ao INSS, se este foi processado regularmente, se houve comunicação entre as instituições financeiras e a autarquia, e se o procedimento observou as normas administrativas aplicáveis. Todas essas questões exigem a participação do INSS no polo passivo da demanda, sob pena de impossibilidade de formação de decisão que vincule a autarquia e que seja efetivamente cumprível.

Sendo assim, considerando que o INSS deve obrigatoriamente figurar no polo passivo como litisconsorte passivo necessário e, tratando-se de autarquia federal, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Colaciono aqui julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando ao banco demandado a efetivação da portabilidade de benefício previdenciário da autora para instituição bancária diversa, com condenação por danos morais. A parte recorrente alega ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral, e pleiteia reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que versa sobre portabilidade de benefício previdenciário, na ausência do INSS no polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve a operacionalização da portabilidade de benefício previdenciário, procedimento cuja efetivação compete ao INSS, responsável pela gestão dos pagamentos previdenciários. A autora juntou aos autos documento supostamente emitido pela Diretoria de Benefícios do INSS, o qual, no entanto, não possui qualquer assinatura ou autenticação oficial, inviabilizando sua validade como prova plena da efetivação do pedido A análise da causa exige a apuração de atos administrativos praticados pelo INSS, como a verificação de efetivo processamento da portabilidade, comunicação entre as instituições financeiras e registro do pagamento, o que somente é possível com a presença da autarquia no polo passivo. A ausência da autarquia federal impede o exame regular da demanda, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal. Nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, a extinção do feito é medida obrigatória, vedada a remessa dos autos ao juizado competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Processo extinto sem resolução de mérito. 9. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A demanda sobre portabilidade de benefício previdenciário exige a presença do INSS no polo passivo, dado seu papel indispensável na execução do procedimento. Não se admite a remessa dos autos ao Juizado Federal, sendo imperativa a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1016005-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”.

Ressalta-se que a competência em razão da pessoa, prevista constitucionalmente, é absoluta e insuscetível de prorrogação, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei nº 9.099/95 estabelece em seu artigo 8º que não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. O artigo 51, inciso IV, da mesma lei, determina que extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando sobrevier a incapacidade processual ou a ilegitimidade de parte.

Importante destacar que não se admite, no sistema dos Juizados Especiais, a remessa dos autos ao juízo competente quando reconhecida a incompetência absoluta. O artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95 é expresso ao determinar a extinção do processo, sem possibilidade de aproveitamento dos atos processuais praticados. Essa solução decorre da própria natureza do sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, incompatíveis com a complexidade das demandas que envolvem a Fazenda Pública.

Desse modo, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, pela necessária presença do INSS no polo passivo, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, e do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95.

Por essas razões,
DECLARO
, de ofício, a
incompetência do juizado especial
,
JULGANDO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV e 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ademais, reputo prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, “caput”, da lei n° 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026